Tribunal: TJSP
Processo: 0024423-73.2003.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – "Infração mobiliária" – Exercício de 2002 – Município de São Carlos – Sentença que reconhece a prescrição intercorrente – Nulidade CDA – Reconhecimento de ofício em segunda instância – Ausência de indicação específica dos dispositivos legais da incidência tributária – Não preenchimento dos requisitos legais (artigos 202 e 203 do CTN, c.c. artigo 2o, § 5o da LEF)

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – "Infração mobiliária" – Exercício de 2002 – Município de São Carlos – Sentença que reconhece a prescrição intercorrente – Nulidade CDA – Reconhecimento de ofício em segunda instância – Ausência de indicação específica dos dispositivos legais da incidência tributária – Não preenchimento dos requisitos legais (artigos 202 e 203 do CTN, c.c. artigo 2o, § 5o da LEF) – Manutenção sentença de extinção da execução por fundamento diverso (artigo 485, IV, §3o, do CPC) – Recurso não provido.